Tribunal: TJBA
Processo: 8053681-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053681-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SUJEIÇÃO PASSIVA. CONTRATO DE COMODATO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal de IPTU, determinando o prosseguimento do feito. A agravante sustenta que a responsabilidade pelo tributo deveria recair sobre o comodatário do imóvel, alegando a inaplicabilidade do art. 34 do Código Tributário Nacional (CTN) à hipótese. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de comodato pode afastar a sujeição passiva do IPTU em relação ao proprietário do imóvel; (ii) estabelecer se a matéria arguida na exceção de pré-executividade demanda dilação probatória, tornando inadequado o meio de defesa eleito; (iii) determinar se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) mantém a presunção de certeza e liquidez na ausência de prova inequívoca em sentido contrário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 34 do CTN estabelece que o sujeito passivo do IPTU é o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, sendo inviável afastar essa responsabilidade por convenção particular, nos termos do art. 123 do CTN. 4. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias que não demandam dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ. No caso concreto, a alegação da agravante exige comprovação fática da posse do comodatário e da responsabilidade pelo pagamento do tributo, sendo inadequada a via eleita. 5. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme o art. 204 do CTN e o art. 3º da Lei nº 6.830/1980, cabendo ao executado demonstrar a nulidade do título executivo mediante prova inequívoca, o que não ocorreu nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O contrato de comodato não afasta a sujeição passiva do IPTU do proprietário do imóvel, pois a obrigação tributária decorre da lei e não pode ser modificada por convenção particular. 2. A exceção de pré-executividade é incabível quando a matéria arguida exige dilação probatória, devendo o contribuinte se valer dos embargos à execução fiscal. 3. A Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que somente pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do executado. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 34, 123 e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; CPC, arts. 300 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 1679523/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/06/2020, DJe 21/08/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 8053681-88.2024.8.05.0000, tendo, como Agravante, a COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF), e, como Agravado, o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF). Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA